Tribunal: STF
Processo: HC 208644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 4.11.2021, por Rodrigo Piva Veronesi, advogado, em benefício de Fabrício Batista Fidêncio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 677.271/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG (Ação Penal n. 0010231-56.2019.8.13.0043) à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “No decorrer da noite de 14/5/2019, por volta de 19h, a polícia militar de Alterosa recebeu informação anônima (190) dando conta de que os dois denunciados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, teriam se deslocado a bordo de um veículo GM/Monza (de propriedade de Fabrício) até a cidade de Alfenas — MG, objetivando buscar drogas para serem comercializadas em Alterosa. 



    Ciente do notório envolvimento de Fabrício e Edmilson com o tráfico ilícito de drogas, os quais, inclusive, vinham sendo vistos juntos nos últimos dias, a polícia militar de Alterosa e de Areado se dividiu em duas guarnições e se posicionou em dois pontos estratégicos das rodovias BR491 (Alfenas/Areado) e MG-184 (Areado/Alterosa), objetivando averiguar a passagem do veículo mencionado na informação e, diante disso, promover a abordagem.



    Pouco tempo depois a guarnição PM que se encontrava estrategicamente posicionada na rodovia BR-491 avistou quando um veículo com as características mencionadas na informação recebida (GM/Monza placa GM0-3484/Alterosa) passou pela rodovia na altura do estabelecimento comercial denominado ‘Areado Leilões’, provindo de Alfenas com sentido a Areado, pelo que a guarnição deu início ao acompanhamento do veículo a certa distância, ao mesmo tempo em que contatou a outra guarnição que se encontrava estrategicamente posicionada na rodovia MG-184, por onde o veículo suspeito ainda passaria, informando a respeito. 



    Assim que o veículo suspeito passou pela segunda guarnição PM, logo no início da rodovia MG-184, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado ‘Restaurante São João’, essa segunda guarnição deu início à perseguição a ele, emitindo ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos próprios. Contudo, o condutor do veículo não atendeu à ordem de parada e empreendeu maior velocidade, empreendendo fuga em alta velocidade. Mas logo adiante, ainda na mesma rodovia, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado ‘Posto do Zequinha’, o condutor perdeu o controle direcional do veículo em razão da velocidade, o qual rodou na pista e parou à margem da rodovia. 



    Todos os fatos acima ocorreram nos limites deste município e comarca. 



    A guarnição PM que perseguia o veículo suspeito chegou ao local de sua parada imediatamente, abordando os seus ocupantes ainda no interior dele, ocasião em que se constatou ser o denunciado Fabrício o condutor e o denunciado Edmilson o passageiro, encontrando-se esse último no banco de trás do veículo. 



    A outra guarnição PM chegou logo em seguida e apoiou a primeira. 



    A partir de então as guarnições PM passaram a realizar minuciosa busca tanto nos dois denunciados quanto no interior do veículo, ao que lograram encontrar e apreender, no assoalho do veículo, do lado do condutor, próximo ao pedal do acelerador, uma sacola contendo em seu interior seis sacos plásticos, no interior dos quais foram encontradas porções petrificadas de cocaína, popularmente conhecidas como ‘pedras’ (crack), parte de cor branca e parte de cor marrom pesando no total 872g. 



    No console do veículo foi encontrado e apreendido um aparelho telefônico celular. 



    A droga foi apreendida e submetida a exame preliminar de constatação, positivo para cocaína. 



    Os dois denunciados foram presos e autuados em flagrante delito, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva. 



    Não há dúvida, portanto, de que os dois denunciados, agindo dolosamente e em concurso, adquiriram (possivelmente em Alfenas, por meio não esclarecido) os 872g de cocaína em porções petrificadas e os traziam consigo para fins de tráfico em Alterosa e possivelmente também em Areado, dada a elevada quantidade de droga, quando foram abordados na posse da droga e a tiveram apreendida. 



    Vale ressaltar que a polícia militar de Alterosa já vinha há tempo recebendo informações diversas e fidedignas acerca do envolvimento dos dois denunciados com a prática do tráfico. 



    Perante a autoridade policial ambos os denunciados silenciaram, quando foram interrogados. 



    O denunciado Edmilson é reincidente específico na prática do tráfico ilícito de drogas.



    O denunciado Fabrício é reincidente na prática de crime doloso e ostenta outra condenação também pela prática de crime doloso recentemente confirmada pelo egrégio TJMG, muito embora ainda sem trânsito” (fls. 42-45, e-doc. 2). 



    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS-BASE – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – IMENSA QUANTIDADE DE DROGA – REGIME PRISIONAL. 



    - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição.



    - As penas-base impostas pelo Magistrado a quo devem ser mantidas, se forem justas e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos.



    - O acusado reincidente condenado a pena superior a quatro anos deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado” (fl. 37, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal mineiro, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 677.271/MG, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 21.9.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte estadual, ao manter a pena-base acima do mínimo legalmente previsto, salientou a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, a evidenciar que atuou justamente em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    2. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto (natureza e quantidade de drogas apreendidas), não há como se reduzir a pena imposta ao réu, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 209, e-doc. 2). 



    Na sequência, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. O acórdão de desprovimento do agravo regimental é objeto do presente habeas corpus, nele sustentando o impetrante “violação do conteúdo material do art. 59, caput e do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/06, ao deixar de observar o princípio da proporcionalidade no estabelecimento da pena-base” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “no caso dos autos, ao aumentar a pena-base do Paciente, as instâncias ordinárias utilizaram-se de uma única anotação da FAC, para valorar negativamente sua conduta social e personalidade, além de reconhecer os maus antecedentes. Ocorre que a circunstância judicial ‘conduta social’, prevista no art. 59 do Código Penal, representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com os seus antecedentes criminais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “a análise da personalidade do agente requer conhecimento em matérias específicas, de áreas como a psicologia e a psiquiatria, as quais não são adquiridas nos bancos acadêmicos das faculdades de Direito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “esta Eg. Corte, em contraposição ao Acórdão em comento, entende que a quantidade de entorpecente apreendida 872 (oitocentos e setenta e dois) [porções de] crack é inexpressiva” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “mostra-se inidônea a fundamentação que exasperou a pena base do paciente em 3 ANOS” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Impetrante seja conhecida e deferida a ordem, de modo a reduzir a pena-base mais próxima ao mínimo legal, por ser medida de inteira JUSTIÇA” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante enquanto trazia consigo 872 gramas de crack.



    8. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em dois anos e dois meses na primeira fase da dosimetria, considerada a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (quase um quilo de crack).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG (Ação Penal n. 0010231-56.2019.8.13.0043) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de tráfico de entorpecente nos termos seguintes:



    “3. Da pena



    4. Do Réu Fabrício Batista Fidêncio



    5. DA PENA BASE: na primeira etapa de fixação da pena, em valoração das circunstâncias judiciais assinaladas no artigo 59 do Código Penal, com base no que foi comprovado nos autos, tem-se o seguinte:



    6. CULPABILIDADE: se apresenta adequada à espécie, não havendo elementos que possam elevar o grau de censura social que o crime e o Réu merecem na espécie.



    7. ANTECEDENTES: o réu tem uma condenação definitiva, que servirá para análise da reincidência (CAC de fls. 84-verso).



    8. CONDUTA SOCIAL: nesta circunstância judicial, deve-se atentar para o comportamento do Réu no meio social em que vive, perante sua família e no trabalho. Na espécie, pouco ou nenhum elemento foi colhido sobre a conduta social, ao que deve ser analisada de forma neutra.



    9. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não há nos autos relatório médico ou técnico-legal de análise da personalidade do Réu, ao que ausentes elementos para sua valoração.



    10. MOTIVOS DO CRIME: se apresentam normais à espécie, já punidos, pois, pela própria previsão do tipo penal.



    11. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros. Na espécie, as circunstâncias são inerentes ao próprio delito, não havendo valoração negativa.



    12. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: essa circunstância envolve o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, sendo que na espécie as consequências são inerentes ao próprio delito penal.



    13. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA: nesse aspecto, destaque-se que a droga apreendida trata-se de crack, droga com alta poder viciante e com efeitos extremamente nocivos à saúde física e mental. 



    14. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: foram apreendidas 872 gramas de crack, quantidade esta bem relevante para os padrões locais, o que deve ser valorado de forma negativa.



    15. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não se aplica na espécie. 



    16. Destarte, considerando a(s) circunstância(s) negativa(s) apontada acima, a pena base deve ser majorada para além do mínimo legal e, neste aspecto, considerando as penas mínimas e máximas, bem como o número de circunstâncias negativas, entendo razoável fixar a pena base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 720 dias-multa, no valor mínimo legal. 



    17. DA PENA PROVISÓRIA: Nesse ponto, destaque-se o entendimento majoritário que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da súmula n. 231 do STJ. Na espécie, presente a agravante da reincidência e ausente causas atenuantes, ao que majoro a pena para 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, no valor mínimo legal.



    18. DA PENA DEFINITIVA: não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno a reprimenda definitiva em 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 800 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL” (fls. 23-24, e-doc. 2). 



     



    10. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, quanto à dosimetria da pena:



    “Quanto às penas-base impostas aos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, verifico que o douto Juiz primevo observou atentamente os critérios estabelecidos pelos arts. 59 e 68, ambos do CP, e art. 42, da Lei 11.343/06, as fixando em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, para cada um, em razão da imensa quantidade e da natureza da droga apreendida (872g de crack - f. 24), patamar este que reputo correto, proporcional ao ilícito praticado. 



    Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência em desfavor dos acusados (f. 83/85), elevando as reprimendas para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, penas estas que restaram definitivamente concretizadas nesse patamar, ante a ausência de atenuantes, minorantes e majorantes, não havendo qualquer reparo a ser feito” (fl. 39, e-doc. 2). 



     



    11. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Tem-se no voto condutor do Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    No que tange à pretendida redução da pena-base, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima. 



    Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas – como ocorre na espécie –, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    No caso, a Corte estadual, ao manter a pena-base acima do mínimo legalmente previsto (em 7 anos e 2 meses de reclusão), salientou ‘a imensa quantidade e a natureza da droga apreendida (872g de crack – fl. 24)’ (fl. 38), a evidenciar que, nesse ponto, atuou justamente em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Não se pode olvidar que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto (natureza e quantidade de drogas apreendidas), não vejo como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 



    Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias’ (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que, no entanto, não verifico caracterizada nos autos. 



    Por fim, faço o registro de que, ao contrário do que afirma a defesa, ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 6/5/2015). 



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum recorrido de que deveria ser mantida inalterada a pena-base imposta ao réu. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 212-213, e-doc. 2). 



    12. Não se demonstra constrangimento ilegal no caso analisado. A exasperação da pena-base em dois anos e dois meses, pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que no Código Penal não se têm, de forma fechada, elementos normativos vinculantes, em abstrato, para aplicação por todos os juízes e em qualquer caso na fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias competentes aproveitar cada qual deles conforme o que comprovado no processo e fundamentadamente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. ‘O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes’ (HC 131.842 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018).



    4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, ‘Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base’ (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019).



    5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003.



    6. (...)



    7. Outrossim, para divergir das conclusões das instâncias antecedentes seria imprescindível revisitar as premissas decisórias atreladas ao pertencimento da recorrente à organização criminosa, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.



    8. Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe a esta Suprema Corte dissentir da conclusão da jurisdição ordinária.



    9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC n. 178.516-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 164.066-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora